Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709263-28.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, JOÃO SEVERINO DA SILVA, JULIANA AL HAKIM SALGADO DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 26880035), situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 666.094 (Tema 1.033), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 30347865). Todavia, salvo melhor juízo, verifica-se que neste processo o órgão julgador não se ateve à tese de ressarcimento de despesas médicas em favor de hospital particular, no qual a parte tenha realizado atendimento por força de decisão judicial. No presente feito, a Oitava Turma Cível deste TJDFT debateu acerca da necessidade de sujeição ao duplo grau de jurisdição em demandas que envolvam o DF e da liquidez da condenação ao pagamento de tratamento médico recebido pelo recorrido em rede particular após não conseguir obtê-lo perante a rede pública. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031